Tribunal: TJDFT
Processo: 0709277-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. RITO DA PRISÃO CIVIL. CONVERSÃO. RITO DA PENHORA. FACULDADE DO CREDOR. REQUERIMENTO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira.
2. Os documentos coligidos aos autos não demonstram a alegada falta de possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas e as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio do agravante e de sua família.
3. O Código de Processo Civil concede ao credor, em se tratando de crédito alimentar, a opção de promover o cumprimento de sentença pelo rito da constrição pessoal do devedor ou da execução por quantia certa, nos termos do art. 528, § 8o, do CPC.
4. É possível a conversão da execução de alimentos ajuizada sob o rito da prisão para o rito da penhora, prosseguindo-se o feito pela via da constrição patrimonial, desde que haja o requerimento do credor. Trata-se de uma faculdade do credor, ao qual cabe decidir o procedimento que melhor atende sua pretensão executiva, respeitados os preceitos do art. 528 do CPC, e não do devedor/executado.
5. Recurso conhecido e desprovido.